Tribunal: TJDFT
Processo: 0728813-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva de paciente por suposta prática de dois crimes de estelionato, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e desnecessidade da custódia cautelar diante da primariedade, residência fixa e colaboração da acusada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (iii) avaliar se há possibilidade de substituição por medida cautelar diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e gravidade concreta dos fatos apurados.
4. A paciente é investigada por integrar, com seu companheiro, esquema reiterado de estelionatos praticados por meio de pessoa jurídica, com mais de vinte ocorrências policiais e elevado prejuízo financeiro às vítimas.
5. Encerrada a instrução criminal, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ, superando-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Não há mora injustificada do Estado na condução do processo, cujos atos processuais estão sendo regularmente praticados.
7. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva se vincula à persistência dos fundamentos legais que a justificam, e não apenas à data dos fatos investigados.
9. É inviável, em sede de habeas corpus, discutir eventual desproporcionalidade com pena futura ou invocar o princípio da homogeneidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 316.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no RHC 208.008/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 02.06.2025; STJ, HC 551.071/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 16.03.2020; STJ, AgRg no HC 804.480/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22.06.2023.